Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Processo : 0706337-30.2021.8.07.0010 DECISÃO Cuida-se de apelações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (id. 33347304) e de Álisson Cruz de Anchieta (id. 33347309) em face da r. sentença (id. 33347302) que revogou a tutela de urgência concedida e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer, interposta pelo beneficiário do plano de saúde. Os apelantes defendem que “o delicado quadro clínico do autor, dada a condição de autismo severo, inclusive com crises convulsivas, exige a manutenção do tratamento com o uso regular do remédio”, cuja interrupção do uso pode causar sérios danos à saúde física e mental, trazendo prejuízos irreparáveis ao autor e comprometendo os resultados até então obtidos com o uso do fármaco. Ademais, sustentam que, ainda que haja previsão legal admitindo o plano de saúde a excluir de a cobertura medicamentosa para tratamento domiciliar, tal limitação é genérica e não pode se sobrepor à particular necessidade do beneficiário. Alegam inexistir razoabilidade em impor a prévia internação do paciente em rede hospitalar para apenas então colocá-lo em regime de internação domiciliar como continuidade do tratamento. Pedem o conhecimento dos recursos com o deferimento da tutela provisória recursal, e, ao cabo, a reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial. É o relatório. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, entrevejo, prima facie, presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Conforme se depreende dos autos, o autor-apelante, atualmente com 24 anos de idade, foi diagnosticado como portador de transtorno do espectro autista (CID-10: F84.0) (id. 33347085), estando sob tratamento multidisciplinar. Outrossim, o médico assistente prescreveu a administração de Cannameds CBD, 3.000 mg/ml, 17 gotas de 8/8h, uso contínuo (id. 33347086), cuja Autorização excepcional para importação de produto derivado de Cannabis (n. 036687.0991823/2021) já foi emitida pela autoridade sanitária, em nome do segurado (id. 33347089). Ocorre que a operadora de saúde negou cobertura do fármaco, sob a justificativa de que o tratamento não consta no rol de procedimento e eventos em saúde, atualizado pela Resolução Normativa ANS n. 465/2021 da ANS, inexistindo, portanto, obrigatoriedade de fornecimento da medicação (id. 33347088). De início, tanto o art. 20, inc. VI, da Resolução da ANS n. 428/2017 como o art. 17, inc. VI, da Resolução da ANS n. 465/2021, expressamente permitem, como regra geral, que os planos de saúde excluam da cobertura assistencial o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ficando a obrigatoriedade adstrita, em síntese, às hipóteses de terapêuticas oncológicas, antineoplásicas orais e aquelas realizadas por meio de home care [1]. Excepcionalmente, é possível a oferta de tal assistência para outras doenças a depender de previsão contratual ou à negociação entre as partes por meio de contrato acessório de medicação de uso domiciliar, cuja disponibilidade de contratação acessória detém natureza facultativa (art. 14, parágrafo único, da RN ANS n. 428/17; e art. 13, parágrafo único, da RN ANS n. 465/21; Resolução Normativa ANSn. 310/12). Em relação ao transtorno do espectro autista, malgrado a agência reguladora (Anvisa) tenha emitido autorização excepcional, não é clara a indicação de uso do fármaco à enfermidade em questão, já que foi justamente a ausência de estudos mais robustos e de indicação em bula que fizeram o Ministério da Saúde concluir, em novembro de 2021, pela impossibilidade de recomendação consistente do uso de canabidiol para os casos de autismo[2]. Nesse mesmo sentido, as Notas Técnicas de n. 74437 (concluída em 02/05/2022), 63202 (concluída em 04/02/2022) e 748962 e 74840 (ambas concluídas em 05/05/2022), constantes no banco de dados da E-natjus do CNJ, entenderam “não favorável” a dispensação do referido insumo à paciente diagnosticada com autismo infantil e retardo de maturação. Todavia, numa análise preliminar, apropriada para esse juízo de cognição não exauriente, vislumbro a existência de peculiaridade a atrair a probabilidade do direito. Isso porque, em relatório, o médico assistente atestou que, malgrado tenha sido utilizados diferentes medicamentos no tratamento do autor-apelado – entre eles: Risperidona, Metilfenidato, Aripiprazol, Haldol, Fluoxetina e Ácido Valpórico –, as linhas de tratamento farmacológicas se mostraram ineficazes para controle de crises epiléticas, culminando em “piora clínica significativa” do quadro clínico do segurado (id. 33347085). Logo, a situação do beneficiário difere daquela em que o tratamento recomendado visa mera qualidade de vida e otimização terapêutica no cotidiano. Ao contrário, numa análise perfunctória, a prescrição in casu tem o condão de evitar uma internação ou cirurgia mais arriscada, com fim imediato e sem alternativas para a preservação da integridade física do paciente, ante possível risco de recorrência de crises e custos muito maiores à própria seguradora. Nesse contexto, consoante reiterados pareceres do E-natjus do CNJ nas Notas técnicas: 65124 (concluída em 17/02/2022), 27784 (concluída em 28/02/2021) e 24133, (concluída em 17/12/2021), especificamente para casos em que foi recomendado o uso de canabidiol em quadros clínicos de epilepsia, com ou sem outras enfermidades combinadas, resta evidenciada a aplicação do Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas da Epilepsia SAS/SCTIE n. 17, de 21/06/2018, elaborado pelo Ministério da Saúde, e a Resolução do Conselho Federal de Medicina n. 2.113/2014, no seguinte sentido: Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: De acordo com a Academia Brasileira de Neurologia, os dados científicos disponíveis até agora permitem concluir que o uso do Canabidiol em epilepsias de difícil controle poderá desempenhar um papel importante no tratamento dessas epilepsias, em casos específicos, ainda não definidos cientificamente. Além disso, foi demonstrado que a sua aplicabilidade será dentro do cenário das epilepsias intratáveis e de dificílimo controle; possivelmente com excelente resposta em alguns casos e, em outros, com razoável ou nenhuma resposta. A dose de 200 – 300mg/dia de canabidiol foi administrada em um pequeno número de pacientes e durante um curto período de tempo. Portanto a segurança acerca do tratamento, a longo prazo, ainda precisa ser estabelecida[3]. O Conselho Federal de Medicina, através da Resolução CFM n° 2.113, de 16 de dezembro de 2014, regulamentou o uso do Canabidiol como terapêutica médica, devendo este ser destinado exclusivamente para o tratamento de epilepsias na infância e adolescência refratárias às terapias convencionais, e associado aos medicamentos que o paciente vinha utilizando anteriormente[4]. Assim, a conclusão dos órgãos especializados dos tribunais (NATJUS) é de que, quando o paciente apresenta crises convulsivas, mesmo em uso de medicamentos assegurados no Protocolo Clínico de Epilepsia, e tendo a família da parte autora conseguido autorização de importação por parte da ANVISA, considera-se justificável a utilização de Canabidiol. Deveras, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas[5]. A propósito, os arestos deste Corte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE EPILEPSIA. CRISES CONVULSIVAS. PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO ESSENCIAL. PRESCRIÇÃO E FORNECIMENTO PERMITIDOS PELA ANVISA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. I. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de epilepsia e à preservação da vida do paciente, não pode prevalecer exclusão contratual de cobertura de medicamento que colide com os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea "c", e II, alínea "d", da Lei 9.656/1998, e com o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990. II. Desde a edição das RDCs 327/2019 e 335/2020 pela ANVISA deixou de existir veto à prescrição, comercialização e fornecimento de canabidiol para o tratamento de doenças que não responde satisfatoriamente a outras medicações. III. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que, no plano da tutela de urgência, determinou ao plano de saúde o fornecimento da medicação regularmente prescrita para o tratamento da doença que acomete o paciente. IV. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0745002-82.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado: 27/5/2021, DJE: 22/6/2021. Sublinhado) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM O USO DE ÓLEO RICO EM CANABIDIOL. COBERTURA DEVIDA. 1. A ANVISA regulamentou procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, os requisitos para a comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais (RDC 327/2019 e RDC 335/2020), bem como já registrou alguns medicamentos, além do que a ABRACE tem autorização judicial para cultivar a Canabis para fins medicinais, produzir e distribuir óleos terapêuticos derivados da planta a seus associados (proc. no 0800333-82.2017.4.05.8200/PB). 2. Distinção levada a efeito pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1816768 - PR, em relação ao Tema 990 daquela mesma Corte, asseverando-se "que os fundamentos que levaram a Segunda Seção a desobrigar os planos de fornecer medicamentos não registrados pela Anvisa têm relação com o risco sanitário da comercialização de produtos não submetidos a testes de segurança e eficácia", não se aplicando, pois, nas hipóteses em que inexistente risco sanitário, como no caso. 3. Verossimilhança das alegações e urgência da medida presentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0727183-98.2021.8.0.70000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado: 27/10/2021, DJE: 18/11/2021. Sublinhado) À vista disso, resta satisfeito o requisito da probabilidade do direito à parte, bem como o risco de agravamento do quadro clínico do autor-apelante até o aguardo do julgamento colegiado. Defiro a tutela provisória recursal, devendo o apelado providenciar, no prazo de 15 dias, o fornecimento do medicamento CANNAMEDS CBD, 3.000 mg/ml, na forma do relatório médico de id. 33347086. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 10 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 21, inc. XI, e 22, inc. X, alínea “c”, da RN ANS n. 428/17; art. 18, inc. X, e 19, inc. X, alínea “c”, da RN ANS n. 465/21; art. 12, inc. I, alínea “c”, e inc. II, “g”, ambos da Lei n. 9.656/98; e Lei n. 14.238/21. [2] MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde – SCTIE. Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde – DGITIS. Coordenação de Gestão de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – CPCDT. Relatório de recomendação: Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas: Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo. Brasília: Ministério da Saúde, novembro de 2021. Disponível em: &lt; http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/20211207_PCDT_Comportamento_Agressivo_no_TEA_CP_107.pdf&gt;. [3] ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. Nota oficial da Academia Brasileira de Neurologia sobre o uso do Canabidiol em Epilepsia. Disponível em: https://amb.org.br/noticias/nota-oficial-daacademia-brasileira-de-neurologia-sobre-o-uso-canabidiol-em-epilepsia/ Acesso em: 28 jan.2022. [4] CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n° 2113/2014. MS/SCTI. Portaria n. 56, de 01 de dezembro de 2017. Incorporação do Levetiracetam. Disponível em: &lt; http://conitec.gov.br/images/Legislacao/Portaria_56_5_12_2017.pdf&gt;. Acesso em: 28 jan. 2022. [5] Precedente. AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016.